Tribunal: TJMT
Processo: 1000784-94.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000784-94.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros Progressivos, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDILAINE DE SOUZA LACERDA DA SILVA - CPF: 000.601.181-05 (RECORRENTE), JULIO CARLOS COSTA SERRA - CPF: 734.991.881-04 (ADVOGADO), RAQUEL DE FARIA GIANELLI - CPF: 016.186.931-90 (ADVOGADO), DEIVIDY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 051.257.811-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000784-94.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Edilaine de Souza Lacerda da Silva

Recorrida(s):

Município de Rondonópolis

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVAÇÃO PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NOMEADO PARA EXERCER CARGO EM COMISSÃO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FGTS. VERBA INDEVIDA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUICIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Reclamante, ora recorrente, alega que manteve vínculo temporário com o Município de Rondonópolis/MT, no período de 2017 a 2023, pugna pela declaração de nulidade da contratação e do recebimento de FGTS de todo o período laborado, respeitado o prazo prescricional, além de férias acrescidas do terço constitucional.

2. O Município Recorrido sustenta que não houve contratação temporária, tendo em vista que a autora foi nomeada para exercer cargo de comissão, na função de Gerente de Divisão de Gestão do CRÁS – V - Rio Vermelho, vinculada à Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social, se tratando de contratação de livre nomeação, de caráter temporário, sendo que a sua exoneração não enseja no reconhecimento de nulidade da contratação e pagamento de FGTS. Aduz que não há o que se falar em pagamento de férias acrescidas do 1/3, pois, houve o devido pagamento durante o vínculo trabalhista.

3. É pacífico que o art. 37, inciso II, da Constituição Federal estabelece como regra a exigência de prévia aprovação em concurso público para o provimento de cargos na Administração, admitindo exceções apenas para os cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, bem como para contratações temporárias em hipóteses de excepcional interesse público.

4. Ao servidor público ocupante de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração pela Administração Pública, a que se refere o art. 37, II, da Constituição Federal, ainda que tal vincule tenha perdurado por longo lapso temporal, como ocorreu no caso em análise, não é devido o FGTS por ocasião de sua dispensa.

5. Quanto à pretensão de recebimento de férias acrescidas do 1/3 constitucional, o Município logrou êxito em comprovar que procedeu devidamente com os referidos pagamentos, conforme holerites juntados a contestação. Cabe destacar que não houve impugnação específica, com relação a estes pagamentos.

6. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Nesse contexto, descabe a alegação de não pagamento das verbas rescisórias, haja vista que a relação que havia entre a parte autora e o Município era de cargo em comissão, com possibilidade de demissão ad nutum, sendo indevida a condenação no pagamento de verbas rescisórias, por ocasião de seu afastamento. (...)Com efeito, diante da natureza do cargo em comissão, não faz jus a autora ao recebimento do FGTS. Também não há se falar em direito ao recebimento das férias acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, vez que o requerido comprovou que efetuou o pagamento das referidas verbas, conforme se verifica das fichas financeiras – ids. 187129059, 187129062, 187129065 e 187129067”
.

7
.
Eis a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - NULIDADE DE RESCISÃO DE TRABALHO - CARGO EM COMISSÃO - CARGO DE LIVRE CONTRATAÇÃO E EXONERAÇÃO - MULTA E FGTS INDEVIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

Não é devido o FGTS e o aviso prévio por ocasião de sua dispensa ao servidor público ocupante de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração pela Administração Pública
.

(Ap 26859/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/10/2017, Publicado no DJE 19/10/2017)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – NULIDADE DE CONTRATO E RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSSIBILIDADE - CARGO EM COMISSÃO DE LIVRE CONTRATAÇÃO E EXONERAÇÃO – NÃO APLICAÇÃO DA CLT – FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO - RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO.

O cargo em comissão possui caráter precário e provisório, sendo de livre nomeação e exoneração pela Administração Pública, razão pela qual é indevido o pagamento do FGTS por ocasião da dispensa. Restando comprovado nos autos o pagamento de férias, terço constitucional e décimo terceiro, deve ser excluída a condenação de pagamento de tais verbas rescisórias. (g.n)

(TJ-MT 10043579020188110002 MT, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/12/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/01/2021)

8. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

9. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025